Tribunal: TJDFT
Processo: 0706027-05.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Vistos etc. IRENILZA GOMES DE ALCÂNTARA ingressou com ação de conhecimento em face do DISTRITO FEDERAL, buscando, em síntese, o pagamento das parcelas atrasadas do reajuste concedido pela Lei no 5.194/2013, bem como as diferenças da Gratificação por Habilitação em Fiscalização e Inspeção – GHFI e reflexos pertinentes. Após regular trâmite, sobreveio a r. sentença (ID 6363341), que julgou improcedentes o pedido. Após a oposição de embargos de declaração (ID 6363346), os quais foram rejeitados (ID 6363348), a Autora interpôs recurso de apelação (ID 6363357), buscando a reforma da r. sentença para que o pedido inicial fosse julgado procedente. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 6363362), pugnando pela manutenção da r. sentença. Sobreveio julgamento do recurso de apelação, o qual foi conhecido e desprovido (ID 8659920), restando proferido o v. acórdão, o qual restou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. LEI 5.194/13. PARCELAS DE REAJUSTES. DIFERENÇAS DE GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI. AGEFIS. NECESSÁRIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 1. O Juiz é livre para formar a sua convicção, devendo indicar na decisão as razões que lhe formaram o convencimento. Sua motivação não precisa estar vinculada às teses jurídicas levantadas pelas partes para a solução do caso, desde que enfrente todos os argumentos deduzidos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (CPC/15, art. 489, § 1o, IV). Não se confunde decisão contrária à pretensão da parte com falta de fundamentação. Preliminar de falta de fundamentação rejeitada. 2. A representação jurídica da AGEFIS está a cargo do Distrito Federal, nos termos da Portaria no 69, de 12 de maio de 2015, do artigo 6o, inciso V e XXXV, da Lei Complementar no 395, de 31 de julho de 2001, do Decreto no 36.476, de 4 de maio de 2015, os quais autorizaram a Procuradoria do Distrito Federal a patrocinar a defesa da AGEFIS até a estruturação de serviços jurídicos dessa. Preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal rejeitada. 3. A Lei no 5.194 de 26 de setembro de 2013, reestruturou a Carreira de Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas e criou a Gratificação por Habilitação em Fiscalização e Inspeção – GHFI, exclusiva aos integrantes da carreira de Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas, quando portadores de diplomas ou certificados obtidos mediante conclusão de cursos de graduação, especialização e mestrado. 4. Tal norma legal previu um reajuste de forma escalonada dos vencimentos dos servidores da categoria em três períodos, a partir de 1/09/2013, 1/09/2014 e 1/09/2015, estando pendente de pagamento a última parcela e o reajuste da GHFI de 20% para 25%. 5. A Lei 5.194/2013 não foi declarada inconstitucional, mas apenas ineficaz para o exercício financeiro no qual foi promulgada, em face da insuficiência de dotação orçamentária (Acórdão n.872384, 20150020055176ADI, Rel. Des. Humberto Ulhôa, Conselho Especial, julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE: 10/06/2015. Pág.: 10). 6. Muito embora não se pode, em razão de tal limitação, permitir, indefinidamente, o descumprimento do reajuste previsto, a comprovada ausência de dotação orçamentária para o ano em curso torna inexeqüível temporariamente o cumprimento da Lei 5.194/13. 7. Os servidores desta carreira, sob o mesmo fundamento fático, vinham recebendo a Gratificação de Titulação (GTIT), conforme disposto na Lei 3.824/06, a qual foi substituída pela Gratificação em questão, segundo dispõem os parágrafos 9o e 10, do art. 4o da Lei 5.194/13. Tal valor vem sendo pago em rubrica específica (VPNI), de forma que sequer restou demonstrado nos autos que houve prejuízo à Recorrente, porquanto a Autora pode não ter recebido o percentual a título de gratificação GHFI, mas a respectiva diferença implementada como VPNI. 8. Recurso conhecido e desprovido. A Autora ingressou com Embargos de Declaração (ID 9231478), pedindo, em preliminar, que o feito seja suspenso em razão de decisão proferida no RE 905.357/RR, o qual trata de implementação de reajuste salarial, sem a respectiva dotação orçamentária. No mérito, pede que seja sanada a omissão e contradição, ambas relativas à ausência de acolhimento dos precedentes invocados pela Recorrente. Ao final, pede o provimento do recurso para que seja sobrestado o seu trâmite, ou que sejam acolhidos os declaratórios para, atribuir efeito infringente, de modo a se julgar procedente o pedido inicial. Os Embargos de Declaração foram providos para acolher a preliminar de suspensão do feito em razão da decisão proferida no RE 905.357/RR. Em razão do julgamento deste último recurso, o feito retomou seu curso normal, tendo as partes se manifestado sobre o retorno dos autos. Incluído o processo na pauta para julgamento, a Autora ingressa com petição buscando os benefícios da justiça gratuita. É a suma dos fatos. O Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: CPC/2015 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com efeito, diante da declaração da parte Agravante no sentido de que não possuem condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício. Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu diversas vezes, dentre as quais se destaca as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE AUFERE RENDIMENTO SUPERIOR À MÉDIA NACIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 98 CPC. PROVIMENTO. 1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora. 2.Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. 2.2. Aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.3. De acordo com§ 2o do mesmo dispositivo legal "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 3.Nesse contexto, mesmo sendo lícito ao juiz exigir a comprovação de hipossuficiência antes do deferimento da gratuidade de justiça, enquanto não houver prova em sentido contrário, mostra-se suficiente a declaração de hipossuficiência juntada, que cumpre o disposto no art. 4o, §1o, da Lei no 1.060/50. 3.1. Precedente do STJ: "2. Adeclaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (Ag.Rg. no AREsp. no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe: 15/4/2014). 4.No caso, a decisão objurgada indeferiu a gratuidade fundamentando-se no fato de que a parte percebe renda superior à média nacional, referindo-se a um modesto salário de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês, situação esta que por si só, ao contrário do decidido, autoriza a concessão do benefício. 5.Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.961201, 20160020148316AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2016, Publicado no DJE: 24/08/2016. Pág.: 150/157). Igualmente, confira-se a jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal – STF, in verbis: “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (AI 649283 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, Julgamento em 02.09.2008, DJe 177, pág. 01673). Sendo assim, defiro à Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. I. Brasília, 25 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator